Tribunal: TJDFT
Processo: 0738315-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738315-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DIEGO DE JESUS DA SILVA, MIKAELLY DA SILVA CRUZ DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora